Tribunal: TJMT
Processo: 1039094-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039094-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), MANOLA CASTRILLON FERNANDEZ - CPF: 630.748.001-78 (AGRAVADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039094-81.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES – MT

AGRAVANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MANOLA CASTRILLON FERNANDEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGENCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. TERIPARATIDA (FORTEO). OSTEOPOROSE SEVERA COM FRATURAS VERTEBRAIS. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 465/2021. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde fornecesse o medicamento Teriparatida (Forteo 250 mcg/ml) à beneficiária idosa com osteoporose severa e fraturas vertebrais.

2. A agravante sustenta a inexistência de obrigação legal ou contratual para fornecimento de medicamento de uso domiciliar, conforme previsto no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS n. 465/2021.

3. Alega ainda a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, por não haver situação de urgência ou emergência médica que justifique a concessão da medida, bem como a irreversibilidade da decisão agravada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar não oncológico (Teriparatida/Forteo), expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Lei n. 9.656/1998 e pela Resolução Normativa ANS n. 465/2021, em caso de beneficiária idosa com osteoporose severa e fraturas vertebrais.

III. Razões de decidir

5. O medicamento Teriparatida (Forteo 250 mcg/ml) é de uso domiciliar e não oncológico, características que o enquadram na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, que expressamente afasta da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

6. A Resolução Normativa ANS n. 465/2021, em seu art. 20, §1º, VI, define como medicamentos para tratamento domiciliar aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, reforçando a exclusão legal.

7. Não se verifica nos documentos apresentados situação de urgência ou emergência médica que justifique a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, que define como emergência os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

8. A osteoporose é doença crônica e de evolução lenta, e embora a médica assistente tenha indicado a necessidade do medicamento em caráter de urgência, não há elementos técnicos suficientes que demonstrem risco iminente à vida ou lesão irreversível caso não seja iniciado o tratamento imediatamente.

9. Há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que concedida a tutela para fornecimento do medicamento e sendo este efetivamente utilizado pela agravada, não haverá possibilidade de retorno ao status quo ante em caso de eventual improcedência da demanda, contrariando o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a exclusão contratual de cobertura de medicamentos para uso domiciliar não oncológicos, como a Teriparatida (Forteo), por estar em conformidade com o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e com a Resolução Normativa ANS n. 465/2021. 2. A mera prescrição médica com indicação de urgência, sem elementos técnicos que demonstrem risco imediato à vida ou lesão irreversível, não caracteriza emergência médica apta a afastar a exclusão legal de cobertura."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1011266-92.2025.8.11.0006
, ajuizada por
MANOELA CASTRILLON FERNANDEZ,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse integralmente o medicamento TERIPARATIDA (FORTEO 250 mcg/ml), na quantidade e periodicidade prescritas pela médica assistente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta que não há obrigação legal ou contratual para o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, conforme expressamente previsto no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Alega que o medicamento Teriparatida (Forteo) é de uso domiciliar e não oncológico, podendo ser adquirido em qualquer farmácia e administrado pelo próprio paciente.

Aduz que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não estão presentes, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Ressalta que não há situação de urgência ou emergência médica que justifique a concessão da medida, bem como a decisão agravada mostra-se irreversível, contrariando o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID 327368353.

Nas contrarrazões (ID 329834879), a agravada alega que o medicamento prescrito é essencial para seu tratamento, sendo que já se submeteu a diversos protocolos terapêuticos convencionais que se revelaram infrutíferos. Defende a relativização do caráter taxativo do Rol da ANS quando os procedimentos listados se mostram ineficazes ou inadequados para o caso concreto. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a obrigatoriedade ou não de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não oncológico, expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, VI, a exclusão da cobertura obrigatória para "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12".

Salienta-se que as exceções previstas no dispositivo se referem a medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, situações que não se aplicam ao caso em análise.

A Resolução Normativa ANS nº 465/2021, por sua vez, reforça essa exclusão em seu art. 20, §1º, VI, definindo como medicamentos para tratamento domiciliar "
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
".

Observa-se que o medicamento Teriparatida (Forteo 250 mcg/ml) enquadra-se perfeitamente na definição de medicamento de uso domiciliar, pois é prescrito para administração subcutânea diária pelo próprio paciente, em ambiente externo à unidade de saúde, não exigindo manipulação especial ou conhecimento técnico para sua administração.

Conforme demonstrado pela agravante, o medicamento pode ser adquirido em farmácias, inclusive online, e não necessita de apoio domiciliar e/ou hospitalar, bem como não demanda assistência de profissional de saúde para sua aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a validade da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, desde que prevista de forma clara e expressa no contrato. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde - Tratamento médico - Obrigação de fazer - Fornecimento do medicamento risdiplam para portador de Amiotrofia Muscular Espinhal - Concessão da tutela de urgência - Insurgência da ré - Alegação de ausência de cobertura para medicamento - o medicamento também não incluído no rol da ANS - Cabimento - Fármaco de autoadministração - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO." (TJSP, Agravo de Instrumento 2031561-08.2023.8.26.0000, Relator(a): Lia Porto, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 29/05/2023, Data de Registro: 29/05/2023)

Quanto aos requisitos da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar encontra respaldo tanto na legislação quanto na regulamentação do setor de saúde suplementar.

Ademais, não se verifica nos documentos apresentados situação de urgência ou emergência médica que justifique a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que define como emergência os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Embora a médica assistente tenha indicado a necessidade do medicamento em caráter de urgência, não há elementos técnicos suficientes que demonstrem risco iminente à vida ou lesão irreversível caso não seja iniciado o tratamento imediatamente, considerando que a osteoporose é doença crônica e de evolução lenta.

Por fim, há que se considerar o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que concedida a tutela para fornecimento do medicamento e sendo este efetivamente utilizado pela agravada, não haverá possibilidade de retorno ao status quo ante em caso de eventual improcedência da demanda, o que contraria o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para desobrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento pleiteado, bem como revogo a tutela de urgência concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026